Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA AFASTADA. VIDA ÚTIL DO APARELHO. PRODUTO DURÁVEL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REPARAÇÃO. ARBITRAMENTO.
1. A responsabilidade do fornecedor não se limita ao período de garantia contratual, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor adotou o critério da vida útil do bem ao tratar de vício oculto em seu art. 26, § 3o. Precedentes do STJ.
2. Em face de vício oculto que afeta o produto, tornando-o impróprio para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas do consumidor, que optou pelo ressarcimento dos valores, necessário o retorno das partes ao status quo ante.
3. O dano moral, na espécie, restou caracterizado, porquanto a recusa de assistência técnica para reparo do aparelho foi capaz de lesionar atributo da personalidade do autor, causando-lhe abalo psíquico e constrangimento, na medida em que restou impedido de utilizar o aparelho como meio de trabalho e para atividades cotidianas.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.